Tribunal: CARF
Processo: 17227.720212/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720212/2021-98
ACÓRDÃO
2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REAL AUTO ÔNIBUS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM DCTF.
A partir de 2016, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) passou a ser facultativa. O contribuinte deve optar por ela em
janeiro de cada ano-calendário, através do pagamento da contribuição
devida nesta competência, conforme declarada em DCTF, ou, se não
houver receita tributável, na primeira competência com receita.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03 DE 17/05/2022
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
pode ser manifestada de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 17227.720212/2021-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Balara de Andrade, Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Paulo César Mota, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 13a Turma DRJ08, em 26/08/2022,
contra o Acórdão no 108.027.591, que julgou improcedente AUTO DE INFRAÇÃO relativo às
Contribuições Sociais Previdenciárias, a qual cito ementas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM DCTF.
A partir do ano-calendário de 2016 a sujeição à Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, em substituição às contribuições definidas no artigo 22, incisos I
e III, da Lei no 8.212/91, tornou-se facultativa, dependendo de opção a ser feita
pelo contribuinte em janeiro de cada ano-calendário mediante o recolhimento da
contribuição devida nesta competência, conforme declarada em DCTF, ou, caso
não haja receita tributável, na primeira competência em que houver.
Conforme entendimento expressado na Solução de Consulta Interna no 3/2022, a
opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das anteriormente citadas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo.
LOCAL DA LAVRATURA DO LANÇAMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL PARA O LANÇAMENTO.
É válido o lançamento fiscal lavrado fora do local da ocorrência dos fatos, quando
presentes e disponíveis as informações e demais elementos necessários e
observadas as demais formalidades legais pertinentes.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 17227.720212/2021-98
3
Por força do conjunto legislativo aplicável e expressa autorização legal, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para lavrar lançamentos fiscais
ainda que em relação a contribuinte estabelecido fora da sua área de lotação.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
O contribuinte e os responsáveis solidários tiveram ciência do Acórdão e não
apresentou Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Paulo César Mota - Relator
O crédito tributário excluído pela decisão de piso, é superior ao disposto na Portaria
MF no 02, de 2023 (maior que R$ 15.000.000,00, portanto, a exoneração deve ser apreciada por
este Conselho nos termos do Art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972.
O mérito principal a ser julgado é a desconsideração, levada a efeito no Auto de
Infração, da opção realizada pelo autuado ao regime da contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta (CPRB), criada pela Lei no 12.546/11 em substituição às contribuições
patronais previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
O entendimento do Auditor-Fiscal foi que, devido ao encontro de pagamentos
parciais mínimos referentes à CPRB para as competências 01/2017 e 01/2018, não foi efetivada a
sua opção pelo regime da CPRB para o período de 01/2017 a 12/2018.
Esse entendimento foi fundamentado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 14,
de 05/11/2018, que faz referência ao art. 9 §13 da Lei no 12.546, de 2011.
SCI Cosit 14/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM
ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Lei no 12.546, de 2011
Art. 9o ........
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7’ e 8’ será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 17227.720212/2021-98
4
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
Ocorre que em 27/05/2022, a receita Federal do Brasil publicou a SCI Cosit no 3, mudando o
entendimento sobre a opção pela CPRB.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o.
A decisão de piso aponta os seguintes dados:
Assim, ainda que o pagamento parcial ínfimo da CPRB dos meses 01/2017 e
01/2018 não possa ser considerado adequado ao quanto previsto na legislação
para formalizar a opção do contribuinte ao regime diferenciado, a SCI COSIT no
3/2022 reconheceu a confissão desses valores em DCTF como suficiente para tal
intento. E, conforme se depreende do que foi discutido no presente processo
administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta
declaração dos valores devidos a título de CPRB das competências 01/2017 e
01/2018 na citada declaração.
Reforça-se que o entendimento expressado por meio de Solução de Consulta
Interna é dotada de efeito vinculante no âmbito da RFB por força da Portaria RFB
no 2.217/144 , substituída pela Portaria RFB no 1.936/185 , inexistindo
possibilidade de adoção de critério distinto em sede de julgamento de primeira
instância.
Nesse sentido, embora a conclusão fiscal de que o sujeito passivo não preencheu
os requisitos legais para a regular opção pelo regime diferenciado previsto na Lei
no 12.546/11 estivesse amparada em ato interpretativo administrativo vigente à
época do lançamento, tal ato não mais subsiste. Ao contrário, o entendimento
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 17227.720212/2021-98
5
atualmente expressado pela RFB confere legitimidade à opção pelo regime
substitutivo da CPRB por meio da declaração das contribuições devidas no mês de
janeiro de cada ano calendário em DCTF.
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte quanto ao ora discutido, o que
motiva o cancelamento integral dos débitos tributários discutidos no presente
processo administrativo.
A alteração de entendimento referente a este tema, conforme a Solução de
Consulta COSIT no 03, de 27/05/2022, reconhece que a confissão dos valores na DCTF é suficiente
para cumprir os requisitos necessários para a aplicação da sistemática de desoneração da folha de
pagamento.
A decisão prolatada de piso, está de acordo com o entendimento dominante neste
Conselho:
Acórdão no 2201-011.814 – 09/07/2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
03/2022.
A opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada. A opção pela Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB).pode ser configurada a partir da confissão de dívida
em DCTF pelo contribuinte, na medida que torna o crédito tributário líquido e
certo sujeito ao procedimento de execução fiscal.

Acórdão no 2401-010.518 – 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

Conselheiro PAULO CESAR MOTA, Relator.

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2300-011.430 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA
PROCESSO 17227.720212/2021-98
6

Fl. 1251
DF CARF MF
Original